Tribunal: STF
Processo: ACi 9690
Classe: ACi
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-31
Data de publicação: 1988-08-31

Ementa:
Apelação  Cível.   Inquerito   trabalhista.   Despedida   de
empregado  de  Consulado-Geral  de  Estado  estrangeiro.  Renuncia  a
imunidade de  jurisdição,  pelo  Estado  estrangeiro,  que  requereu,
perante a Justiça brasileira, a instauração do inquerito trabalhista.
Falta grave. Agressão  física  a  um  subordinado.  Incontinencia  de
conduta. Aspectos anteriores negativos do procedimento  funcional  do
empregado que ja haviam ensejado sanção disciplinar.  Não  ocorrencia
de "bis in idem" na aplicação da penalidade. Justa causa. Rescisão do
contrato de trabalho, pelo empregador, com base no  art.  482,  letra
"b", da CLT. Afastamento do serviço,  com  os  salarios,  enquanto  a
Administração do Consulado realizava sindicancia para apuração previa
dos fatos. Não aceitação da "probation", por um ano, pelo  empregado.
Tentativa anterior de recuperação do empregado, quando principiou seu
declinio  funcional.  A  circunstancia  da   aplicação   do   direito
trabalhista  brasileiro,  para  dirimir  a  controversia  ("lex  loci
executionis"), não implica, por si só, a inviabilidade de poderem  os
órgãos do Estado estrangeiro empregador ser considerados, segundo  as
peculiaridades do funcionamento de seus  serviços  e  de  acordo  com
disciplina interna a todos os  empregados  aplicavel,  desde  que,  a
evidencia, não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons
costumes, a teor do art. 17, da Lei de Introdução ao Código Civil. Os
atos  de  disciplina,  ditados  pela  organização  administrativa  da
Embaixada ou do  Consulado,  do  Estado  estrangeiro,  no  território
nacional, respeitado o disposto no art. 17, da Lei de  Introdução  ao
Código Civil, hao de ser considerados no exame  de  eventual  litigio
trabalhista posto a apreciação do Poder Judiciario brasileiro. Se  um
certo comportamento pode ser tido como toleravel  no  âmbito  de  uma
empresa privada, não configurando falta grave, nada obsta te-lo  como
de maior gravidade, se ocorrer, em relação de emprego, no  âmbito  de
Repartição   estrangeira,  no  território  nacional,  que  assim  lhe
empreste, com mais rigor, determinada  disciplina,  sempre  tendo  em
conta o parametro do art. 17 da L.I.C.C..  Não  se  caracterizou,  na
espécie, dupla punição, pelo mesmo fato. O afastamento do  empregado,
sem prejuizo dos salarios, em  virtude  de  fato  grave  sucedido  no
recinto de trabalho do Consulado-Geral em São Paulo,   fez-se  com  o
objetivo de tornar viavel a apuração completa do  incidente,  segundo
diretrizes de serviço do Estado  estrangeiro,  não  atentatorias,  na
espécie,  ao  art.  17,  da  L.I.C.C..  A   atualidade   da   punição
verificou-se.  Sentido   da   não-aceitação,   pelo   empregado,   da
"probation". Nos autos, não só se afirmam as ofensas  fisicas  contra
outro colega, no recinto do Consulado, mas, também, comportamento  do
empregado  que,  progressivamente,   o   comprometia   por   desidia,
desinteresse pelo  serviço,  com  o  frequente   não-cumprimento  dos
expedientes normais de  trabalho  e,  ainda,  por  apresentação,  com
sinais de ter ingerido alcool, manifestações verificadas em  serviço.
Procedencia do inquerito judicial. Falta grave enquadravel nas letras
"b" e "h", do art. 482, da CLT, aos fins dos  arts.  492  e  493,  do
mesmo diploma legal. Apelação a que se nega provimento.